Tribunal: TJDFT
Processo: 0715946-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715946-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GERSON DA ROCHA VIEIRA IMPETRANTE: ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Determino à impetrante que junte, no prazo de cinco dias, a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como da representação da autoridade policial pela prisão cautelar e a correspondente manifestação do Ministério Público, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator